Tribunal: TJES
Processo: 5000045-04.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-04.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUZIA MARTINS VIEIRA MORAES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Apesar do consumidor não ter usado o cartão de crédito para fazer compras, no caso concreto, na análise do contrato discutido (ID 2446805) não há como entender que o consumidor fora induzido a erro, ou, ainda, que a instituição financeira faltara com o dever de informação, haja vista que consta no contrato, em diversos lugares, o desenho de um cartão de crédito, indicando, de forma clara, o tipo de contrato que o consumidor estaria pactuando.

Como o Contrato de Cartão de Crédito Consignado não é ilegal, e, inexistindo falha no dever de informação, a negócio jurídico celebrado é existente, válido e eficaz.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto para dar-lhe provimento e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000045-04.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
LUZIA MARTINS VIEIRA MORAES

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA
RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE ADESÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE OS SERVIÇOS DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANOS MORAIS
DEVIDOS E
ORIUNDOS DO ABALO PSICOLÓGICO E FINANCEIRO MOTIVADO PELOS DESCONTOS INDEVIDOS
COM ALTO VALOR DE JUROS MENSAIS

-
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NO CASO – SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação de cartão de crédito consignado
no lugar de
empréstimo pessoal em nome da Recorrente com a instituição financeira requerida, alegando a autora que sofre descontos a título de “Reserva de Margem Consignável” em contratação que desconhece.

Entendo como acertada a decisão do magistrado sentenciante, isto por quê os elementos nos autos e as declarações da Recorrida levam a crer que houve vício de consentimento na contratação.

Destaca-se que o caso é de prática reiterada por parte de diversas instituições financeiras, já observada nesta Turma Recursal.

Em toda a instrução probatória, a Recorrente não apresentou elementos suficientes a derruir a narrativa exordial, principalmente quanto à falta de clareza de sua correspondente quanto
à
prestação e natureza do serviço prestado. Não há provas suficientes de que foi enviado cartão de crédito à autora e que este tenha sido utilizado por ela, o que também fortalece a tese de que a Recorrida não tinha ciência da natureza do serviço contratado.

Assim, entendo como devida a conversão da contratação de cartão consignado para empréstimo consignado, com juros pela média mensal de acordo com a apuração do juiz sentenciante, que refletem a taxa de 1,86% ao mês.

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

O arbitramento dos danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.